Tribunal: TJDFT
Processo: 0744223-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, DO CPC. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, SAEC. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE NOVA CONSULTA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu execução de título extrajudicial pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, diante da não localização de bens penhoráveis.
2. O juízo de origem indeferiu o prosseguimento da execução e condicionou novas pesquisas à demonstração de alteração da situação econômica do devedor, após tentativas infrutíferas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e SAEC.
3. O agravante requer: (a) atribuição de efeito suspensivo ativo; (b) reforma da decisão para prosseguimento da execução; (c) autorização para reiteração e ampliação das pesquisas patrimoniais; (d) adoção de medidas executivas atípicas (art. 139, IV, CPC); e (e) subsidiariamente, postergação da suspensão após esgotamento das medidas constritivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível analisar pedidos de novas pesquisas patrimoniais não apreciados pelo juízo de origem; e (ii) estabelecer se é admissível a reiteração da pesquisa RENAJUD após decurso de prazo razoável desde a última tentativa infrutífera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise de pedidos não apreciados na decisão agravada configura inovação recursal e supressão de instância, vedadas pelo ordenamento jurídico. Cabe ao agravante provocar o juízo de origem pelo meio processual adequado.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a reiteração de pesquisas patrimoniais em sistemas eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD) após lapso temporal razoável, ainda que ausente prova objetiva de alteração patrimonial, em observância aos princípios da efetividade e da razoabilidade.
7. No caso, a execução tramita desde 2022, com tentativas infrutíferas de constrição até abril de 2025. A decisão agravada foi proferida em setembro de 2025, após pedido de renovação da pesquisa RENAJUD. O decurso de tempo e a natureza dinâmica do patrimônio justificam nova consulta ao sistema RENAJUD.
8. A suspensão da execução não impede a adoção de medidas que possam viabilizar a satisfação do crédito, desde que razoáveis e proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para autorizar a consulta pelo sistema RENAJUD. Teses de julgamento: "1. A análise de pedidos não apreciados pelo juízo de origem em agravo de instrumento configura inovação recursal e supressão de instância. 2. É admissível a reiteração de pesquisa patrimonial via RENAJUD após decurso de prazo razoável desde a última tentativa infrutífera, ainda que ausente prova objetiva de alteração patrimonial do devedor."
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, 139, IV, 797, 798, II, “c”, 854 e 921 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019. STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, rel. Min. OG Fernandes, DJe 22/10/2018. TJDFT, 0706971-90.2020.8.07.0000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/09/2020; TJDFT 0720626-56.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, DJe: 20/08/2025.